Tribunal: TJDFT
Processo: 0709644-08.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709644-08.2024.8.07.0003 RECORRENTE: RENATO ALVES PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CABIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO, RÉU REINCIDENTE. ADEQUAÇÃO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta contra sentença pelo crime de roubo impróprio (art. 157, § 1o, CP). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou com base na legítima defesa, ou, subsidiariamente, a desclassificação para delito de furto, o afastamento da reincidência e a fixação de regime de cumprimento de pena menos gravoso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação; (ii) estabelecer se está caracterizada a legítima defesa; (iii) determinar se é possível a desclassificação do crime para furto, se deve ser excluída a agravante da reincidência e se é possível estabelecer-se regime menos gravoso. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A materialidade e a autoria do crime de roubo impróprio estão devidamente comprovadas pelas provas testemunhais e pelo laudo de exame de corpo de delito da vítima. 2. A legítima defesa não está configurada, pois o réu foi o primeiro a empregar violência para assegurar a impunidade da subtração, inexistindo agressão injusta por parte das vítimas. 3. A desclassificação para furto é inviável, visto que a violência empregada pelo réu após a subtração caracteriza o crime de roubo impróprio. 4. Não decorrido o prazo de 5 (cinco) anos previsto no artigo 64, I, do Código Penal, contado da data da extinção da penal, deve ser mantida a reincidência. 5. Sendo a pena superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos, e o réu reincidente, correto o regime fechado para início do cumprimento de pena. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A subtração seguida de violência para garantir a impunidade configura roubo impróprio. 2. A legítima defesa não se aplica quando a violência é empregada pelo agente após a prática do crime. 3. A reincidência prevalece enquanto não decorrido o prazo previsto no artigo 64, I, do Código Penal. 4. Considerada a pena aplicada e sendo o réu reincidente cabível o regime inicial fechado para cumprimento da pena. Dispositivos relevantes citados: art. 157, § 1o; CP, art. 64, I, CP. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1690942, 3a Turma Criminal, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 19/04/2023. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal e 25 do Código Penal, asseverando “ausência manifesta de provas suficientes quanto à materialidade e à autoria delitiva” além de “evidente situação de legítima defesa demonstrada nos autos”. (ID 69398986, pág. 3). No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, sustentando, alternativamente, presentes os requisitos para a fixação de regime inicial diverso do fechado para o cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal e 25 do Código Penal e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade, e também quanto à inocorrência de legítima defesa, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Confira-se, ainda: “Para superar as conclusões das instâncias ordinárias sobre autoria e materialidade acerca da prática delitiva, bem como sobre o afastamento da alegada legitima defesa, e acatar a pretensão absolutória, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado conforme Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (AREsp n. 2.739.527/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). O especial não reúne condições de trânsito, ainda, quanto à tese de ofensa ao artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal. Em relação à matéria, o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial da Corte Superior, a saber: “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a fixação de regime prisional mais gravoso, como o fechado, é possível em casos de réu reincidente” (AgRg no AREsp n. 2.766.186/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012